Tribunal: TJSP
Processo: 2042180-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Despejo por falta de pagamento – Indeferimento de liminar para imediato despejo e suspensão do processo por 180 dias – A recuperação judicial da agravada não impede o prosseguimento da ação - Imprescindível efetivo contraditório sobre as regras vigentes da locação (há ação renovatória em andamento) e sobre a possibilidade de a locatária exercer o direito de purgação

Ementa:

Agravo de instrumento – Despejo por falta de pagamento – Indeferimento de liminar para imediato despejo e suspensão do processo por 180 dias – A recuperação judicial da agravada não impede o prosseguimento da ação - Imprescindível efetivo contraditório sobre as regras vigentes da locação (há ação renovatória em andamento) e sobre a possibilidade de a locatária exercer o direito de purgação da mora - É o caso de manutenção do indeferimento da liminar - Dá-se parcial provimento ao recurso.